Tribunal: CARF
Processo: 11516.006653/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006653/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.843 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
EDIFICARTE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RECURSO PREMATURO. ADMISSIBILIDADE
Em respeito aos princípios da instrumentalidade, da boa-fé e da celeridade
processual, e por força da aplicação supletiva e subsidiária do Código de
Processo Civil, deve ser admitido como tempestivo o recurso apresentado antes
da ciência formal da decisão recorrida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
DCOMP. SALDO NEGATIVO. ERROS NO PREENCHIMENTO DAS
DECLARAÇÕES. PAGAMENTOS POR ESTIMATIVA. COMPROVAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
Comprovada a existência do saldo negativo de CSLL compensado pelo
contribuinte por meio de Declaração de Compensação, e o cometimento de
erros de fato no preenchimento de diversas declarações, impõe-se a superação
destes e a homologação da compensação declarada, até o limite do crédito
reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006653/2007-93
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006653/2007-93

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 07-27.701,
de 9 de março de 2012, por meio da qual a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Florianópolis/SC, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 439/448).
O presente processo decorre da apresentação das Declarações de Compensação
(DComp)
no
03520.96159.130204.1.3.03-3786,
23528.19825.270204.1.3.03-7900,
11554.53035.150304.1.3.03-9954,
42106.25961.310304.1.3.03-9696,
00201.96566.300404.1.3.03-0105,
06875.68915.300404.1.3.03-1788,
01955.32071.300404.1.3.03-4140,
41135.32728.140504.1.3.03-9655,
25552.37926.090205.1.3.03-2250,
35312.57000.090205.1.3.03-3519
e
04075.72476.150205.1.3.03-2025 (fls. 5/51), por meio das quais a Recorrente (então,
denominada TELESISA SISTEMAS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA) compensou suposto
saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente ao ano-
calendário de 2001, com débitos de sua responsabilidade. O referido saldo negativo teria sido
apurado pela pessoa jurídica OCTEL COMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o no
02.597.172/0001-10, que teria sido incorporada pela Recorrente em 02 de fevereiro de 2003.
Por meio da Intimação de fls. 63/67, a Recorrente foi intimada a sanear diversas
inconsistências detectadas nas referidas DComp, a saber: a) inconsistência na indicação da
pessoa jurídica detentora do crédito; b) inexistência de registro da referida incorporação no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); c) divergência entre as informações constantes da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) da pessoa jurídica
incorporada e o saldo negativo de IRPJ informado nas DComp; d) demonstração do crédito
compensado em mais de uma DComp; e) incorreção na demonstração do crédito (indicação de
apenas um Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF); f) divergência entre as
demonstrações de crédito realizadas nas DComp; g) existência de intimações anteriores em
relação às inconsistências contidas nas DComp. Foi alertada, ainda, que a ausência de
apresentação das retificações cabíveis nas declarações e cadastro implicaria a não homologação
das compensações.
Após o transcurso in albis do prazo concedido (foi verificada apenas a
apresentação da DComp no 20648.62536.140308.1.8.03-0561, cancelando a DComp no
1135.32728.140504.1.3.03-9655), a autoridade administrativa proferiu o Despacho Decisório de
fls. 80/86, no qual não homologou as compensações declaradas antes de 29 de dezembro de 2004
e considerou não declaradas as compensações tratadas nas DComp apresentadas após aquela
data, uma vez que a pessoa jurídica OCTEL continuava ativa perante o CNPJ, sem qualquer
registro de ter sido incorporada pela Recorrente, de modo que o crédito compensado se
caracterizaria como crédito de terceiro, cuja compensação é expressamente vedada pela
legislação. A referida decisão destacou que, ainda que tivesse ocorrido a incorporação em
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006653/2007-93

questão, não teria sido demonstrada a existência do crédito utilizado, ante as várias
inconsistências comunicadas à Recorrente e não saneadas. Por fim, determinou a aplicação da
multa isolada sobre o valor dos débitos indevidamente compensados em relação às
compensações consideradas não declaradas.
A Recorrente foi intimada do referido Despacho Decisório e apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 103/108), na qual sustenta que:
(i)
promoveu,
em
02/02/2003,
a
incorporação
da
OCTEL
COMUNICAÇÕES LTDA, assumindo, então, todos os direitos e
obrigações;
(ii)
formalizou, em 15/08/2003, as alterações dos dados cadastrais junto ao
CNPJ da pessoa jurídica incorporada e transmitiu DIPJ referente à
incorporação;
(iii)
as inscrições da pessoa jurídica incorporada foram baixadas pelas
Prefeituras dos Municípios de São Paulo e Barueri, pela Secretaria de
Fazenda Estadual do Estado de São Paulo e pelo Instituto Nacional do
Seguro Social;
(iv)
por morosidade e omissão, a Secretaria da Receita Federal ainda não
promoveu a baixa da inscrição da pessoa jurídica incorporada perante o
CNPJ, apesar de reiteradas diligências de sua parte;
(v)
o art. 227 da Lei no 6.404, de 1976, e o art. 132 do CTN permitem o
aproveitamento dos créditos tributários da pessoa jurídica incorporada;
(vi)
o saldo negativo utilizado nas DComp coincide com o apurado na DIPJ,
tendo havido apenas falta de atualização dos dados pela Receita
Federal, que não considerou DIPJ retificadora apresentada;
(vii)
realizou a retificação de parte das DComp apresentadas, e tentou
realizar a retificação de outras, mas os documentos não foram aceitos
pela Receita Federal.
Por força de liminar em Mandado de Segurança impetrado pela Recorrente, houve
a suspensão da exigibilidade dos débitos relacionados às DComp cujas compensações foram
consideradas não declaradas (fls. 230/271).
A Recorrente apresentou a Petição de fls. 272/277, por meio da qual informa o
reconhecimento da incorporação por parte da Receita Federal e a apresentação de DComp
retificadoras inadmitidas pelo Fisco. Pugna pela juntada de diversos processos, pela
homologação das compensações e pela baixa dos débitos compensados.
Na decisão de primeira instância, registrou-se que, ao contrário do alegado, a
DIPJ retificadora apresentada em nome da pessoa jurídica incorporada não aponta a apuração de
saldo negativo de CSLL, mas, apenas, a apuração de base de cálculo negativa, no valor de R$
6.248.702,15.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006653/2007-93

Deste modo, ante a inexistência do crédito invocado, decidiu-se pela não
homologação das compensações declaradas.
Os julgadores de primeira instância destacaram, ainda, que as supostas DComp
retificadoras apresentadas pela Recorrente não tratariam do saldo negativo de CSLL de 2001,
mas de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2000. Assim, possuiriam natureza
distinta, além de terem sido apresentados após o prazo prescricional de que trata o art. 168,
inciso I, do CTN; e de informarem os mesmos débitos compensados nas DComp de que tratam o
presente processo, o que seria vedado pela legislação vigente.
Por fim, a decisão recorrida rejeitou o pedido de apensação do presente processo:
ao de no 11516.005044/2007-17, uma vez que tratam de matérias distintas; aos de no
10983.900987/2008-67, 10983.901000/2008-21, 10983.903599/2008-38, 10983.903624/2008-
83,
10983.905851/2008-43,
10983.905852/2008-98,
10983.900195/2008-92
e
10983.900194/2008-48, por se encontrarem em fases processuais distintas; e ao de no
1516.008270/2008-31, relativo a multa isolada pela compensação indevida, por possuírem
andamentos processuais distintos, apesar de ressalvar que seriam observados naqueles autos os
reflexos das decisões aqui proferidas.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE
A compensação de créditos tributários depende da comprovação da liquidez e certeza
dos créditos contra a Fazenda Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
DÉBITO OBJETO DE DCOMP ANTERIOR. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES.
Não poderá ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração de compensação - DCOMP, o débito que já tenha sido objeto de
compensação não-homologada ou considerada não declarada, ainda que a compensação
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Antes mesmo da ciência (fl. 459), foi apresentado o Recurso Voluntário de fls.
461/474, no qual a Recorrente sustenta, essencialmente, que:
a) houve o reconhecimento retroativo da incorporação realizada, o que lhe
garante o direito à compensação de todos os créditos oriundos da OCTEL;
b) o seu direito creditório não estaria demonstrado na Ficha 17 da DIPJ
apresentada, mas na Ficha 38A, em um montante de R$ 133.680,74;
c) apresentou comprovantes de recolhimentos, a título de CSLL, realizados sob o
código de receita 2484, cujo total é exatamente igual à importância acima
referida.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006653/2007-93

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 04 de abril de 2013 (fl. 459), e já havia apresentado o seu Recurso, desde o primeiro dia
daquele mês (fl. 461).
A legislação que rege o processo administrativo não traz regramento específico
em relação ao “recurso prematuro”, ou seja, aquele apresentado antes da publicação ou da
ciência. De outra parte, no art. 218, § 4o, da Lei 13.105, de 2015 - o novo Código de Processo
Civil (aplicado, “supletiva e subsidiariamente”, ao Processo Administrativo Fiscal, conforme o
seu art. 15), reconhece-se a tempestividade do “ato praticado antes do termo inicial do prazo”.
De outra parte, as manifestações mais recentes do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, também acatam o “recurso prematuro”, prestigiando o princípio da
instrumentalidade e a boa fé do recorrente que contribui para a celeridade processual. Neste
sentido, Agravo Regimental no RE 613.043/SC, Primeira Turma do STF, Relator Ministro
Edson Fachin, Data de julgamento 09/12/2016, DJe 19/12/2016; Agravo Regimental no RE
895.539/BA, Segunda Turma do STF, Relator Ministro Teori Zavascki, Data de julgamento
14/06/2016, DJe 28/06/2016; e Questão de Ordem no Recurso Especial no 1.129.215/DF, Corte
Especial do STJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Data do julgamento 16/09/2015, DJe
03/11/2015.
Por fim, no próprio âmbito do CARF, há precedentes com o mesmo
entendimento, a exemplo do Acórdão no 3402-003.484, de 29 de novembro de 2016, Relator
Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, e do Acórdão no 9101-003.273, de 06 de dezembro de
2017, Relator Conselheiro Rafael Vidal de Araújo. Deste último julgado, destaco, pela
pertinência, o seguinte excerto:
A ciência nunca representou e hoje ainda menos representa conhecer do conteúdo da
decisão, basta ver que o conteúdo da decisão pode ser obtido do sítio do CARF na
internet imediatamente na sua data de publicação, ainda que a ciência possa ocorrer
vários dias, ou até meses, depois. Antes de os acórdãos estarem publicados no sítio do
CARF, a PGFN poderia ter acesso ao conteúdo da decisão apenas consultando o e-
processo, também o contribuinte poderia ter acesso ao conteúdo da decisão por meio do
pedido de cópia do processo, mas nenhum desses atos poderiam impactar na ciência
formal.
Ciência é um instituto jurídico que, apesar do nome, não representa conhecer do
conteúdo da decisão, ou seja não é estar "ciente" do conteúdo da decisão, mas sim o
termo inicial do momento processual de agir, é o dia no tempo que inaugura a
necessidade de movimentação da parte. Daí porque, por ser um instrumento processual,
poder se utilizar de ficções e presunções, como é o caso da ciência presumida.
De fato, no caso sob apreciação, não importa por quais meios a Recorrente tomou
conhecimento do conteúdo do Acórdão recorrido. O relevante é que disporia de trinta dias para a
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006653/2007-93

apresentação do seu Recurso Voluntário, após a data de ciência atestada no Aviso de
Recebimento de fl. 459, mas, ante a ciência informal, preferiu antecipar-se na juntada aos autos
da sua peça de irresignação. Jamais poderia ser punida pela celeridade praticada!
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos (fl. 475).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO SALDO NEGATIVO DE CSLL
Com a apresentação do Recurso Voluntário, ficou patente uma série de equívocos
formais cometidos pela Recorrente e/ou pela pessoa jurídica por ela incorporada, que
impossibilitaram o reconhecimento do seu direito creditório até este instante.
Em primeiro lugar, tanto na DIPJ original (fl. 62) quanto na retificadora (fl. 162),
deixou-se de evidenciar, na Ficha 17, a existência de saldo negativo de CSLL passível de
restituição/compensação. Isto se deu pela ausência de informação, na linha 38 da referida Ficha,
dos montantes recolhidos a título de estimativa de CSLL.
Apenas com o Recurso Voluntário, a Recorrente esclarece que o saldo negativo
compensado estava informado na linha 08 da Ficha 38A, sob o título “Créditos Fiscais CSLL –
Difer. Temp. Base Cálculo Negativa”, no valor de R$ 133.680,74. A referida linha, conforme
instruções de preenchimento, estava destinada à informação do valor dos créditos fiscais
referentes a diferenças temporárias, conforme a Deliberação CVM no 273, de 1998.
A par disso, nas Declarações de Compensação apresentadas, equivocou-se a
Recorrente ao informar o montante do saldo negativo de CSLL que ampararia as compensações,
conforme a seguir detalhado:
(i)
nas
DComp
no
03520.96159.130204.1.3.03-3786,
23528.19825.270204.1.3.03-7900,
11554.53035.150304.1.3.03-9954,
42106.25961.310304.1.3.03-9696,
00201.96566.300404.1.3.03-0105
e
41135.32728.140504.1.3.03-9655, informou um saldo negativo de R$
90.259,91, do qual utilizou, respectivamente, os valores de R$ 7.081,68,
14.576,47, 11.418,91, 44.852,89, 15.629,01 e 2.877,14;
(ii)
na DComp no 06875.68915.300404.1.3.03-1788, informou um saldo
negativo de R$ 12.136,35, do qual utilizou o valor de R$ 11.699,75;
(iii)
na
DComp
no
01955.32071.300404.1.3.03-4140,
25552.37926.090205.1.3.03-2250
e
35312.57000.090205.1.3.03-3519,
informou um saldo negativo de R$ 31.248,48, do qual utilizou,
respectivamente, os valores de R$ 21.735,76, 6.094,02 e 64,07;
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006653/2007-93

(iv)
na DComp no 04075.72476.150205.1.3.03-2025, informou um saldo
negativo de R$ 3.390,63, integralmente utilizado, mas apontou que o
detalhamento do crédito teria sido realizado na DComp no
01955.32071.300404.1.3.03-4140.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente esclarece que o saldo negativo
compensado, no total de R$ 133.680,74 é composto pela soma de três recolhimentos realizados a
título de estimativa de CSLL, ao longo do ano-calendário de 2001, nos montantes de R$
12.136,35, 90.259,91 e 31.284,48 (fls. 490/492).
Fica, portanto, evidenciada a existência do saldo negativo de CSLL, no valor
invocado pela Recorrente, e que o seu reconhecimento somente não foi possível por força dos
reiterados equívocos por ela praticados no preenchimento das DIPJ apresentadas e nas DComp
tratadas no presente processo, nas quais, em lugar de realizar uma única discriminação do saldo
negativo, por meio da utilização dos três pagamentos realizados, informou os valores de cada um
dos recolhimentos.
Os meros erros de fato, contudo, não podem servir como obstáculo insuperável
para o reconhecimento do seu direito creditório.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, com o
reconhecimento do saldo negativo de CSLL no montante de R$ 133.680,74 e homologação das
compensações declaradas, até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital